Tribunal: TJMT
Processo: 0000507-87.2015.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000507-87.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (EMBARGANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), DENISE DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.111-04 (EMBARGANTE), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (EMBARGADO), DENISE DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.111-04 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MIGUEL DE MORAES ZUCATO - CPF: 728.332.201-97 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISTRIBUIÇÃO DO FEITO – MEMBRO DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO (VICE-PRESIDÊNCIA) – EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS ANTES DA ELEIÇÃO E DO PERÍODO IMPEDITIVO – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Feito encaminhado por prevenção, antes do período impeditivo (60 dias antes da posse) e de posse ao cargo de gestão. Inexistente qualquer ilegalidade na distribuição.

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRÉ DE MORAES ZUCATO e OUTROS em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença recorrida, ante a incidência da coisa julgada.

Embargos de Declaração oposto pelo Município, foram acolhidos. (Id. no 216714172)

O Agravante alega insubsistência ou nulidade da decisão, vez que foi proferida quando estaria afastada temporariamente da função judicante ordinária.

Assevera que a decisão monocrática proferida ofende ao princípio do devido processo legal e do julgador natural.

Ao final, requer provimento do recurso, para que seja anulada ou tornar insubsistente a decisão proferida por membro ocupante de cargo diretivo no Tribunal, determinando a livre distribuição do recurso de apelação, de acordo com o teor da Consulta no 0095734-68.2018.8.11.00000. (Id. no 203942170).

Contrarrazões (Id. no. 215683191).

Não houve intervenção da ilustrada Procuradoria de Justiça, em face do teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ANDRÉ DE MORAES ZUCATO e OUTROS em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença recorrida, ante a incidência da coisa julgada.

O Agravo Interno tem como fim precípuo a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença recorrida.

Sustenta o Agravante que esta relatora estaria impedida de conhecer e julgar o recurso, por estar ocupando cargo de direção (vice-presidência) deste Tribunal de Justiça, biênio 2023/2024, sendo que foi eleita em 13.10.2022, tomado posse em 19.12.2022.

Apontou que no dia 29.08.2022 foi certificado a ocorrência de possível prevenção, com remessa dos autos para parecer ministerial, com o retorno, os autos foram destinado ao gabinete da Desembargadora relatora no dia 21.10.2022, sendo que a decisão agravada foi proferida no dia 29.02.2024.

Acentuou que a Presidência deste Tribunal, “(...)
na Consulta n. 0095734-68.2018.8.11.0000 e também na Consulta n. 0033922-98.2013.8.11.0000, bem esclareceu a impossibilidade de o membro afastado para cargo diretivo tanto receber processos quanto continuar exercendo a função judicante, inclusive no período de 60 dias que antecede a posse (desvinculação), sendo que, nesses casos, o processo deveria ser livremente redistribuído, ante a quebra na prevenção por tal circunstância.” Sic. (Id. no 208110169)

O recurso não merece provimento.

Isso porque, a análise de prevenção e Certidão de Retificação de Autuação, realizada pela Diretora da Secretaria em 29.08.2022, a competência da analise dos autos, é de minha relatoria, conforme termos dos parágrafos 1o e 2o do artigo 80 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Emenda Regimental no 50/2022-OE, de 24.02.2022).

“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal,
torna preventa a competência do Relator
para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”

Conforme o disposto no artigo 83 do Regimento Interno TJMT, serão observadas as seguintes regras:

“XI – na eleição dos membros de direção do Tribunal, observar-se-ão as seguintes regras:

a) sessenta dias antes da posse ficarão os eleitos desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos nesse período, convocando-se juiz de Direito para substituí-los na carreira; (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

b) os membros eleitos permanecerão vinculados aos processos que lhe tocarem até a desvinculação referida no inciso anterior, inclusive naqueles em que não tenham ultrapassado o prazo para lançar relatório; (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE

(...)

XVII - Não concorrerão à distribuição: a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor. (...)”.

Ocorre que fui eleita ao cargo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, no dia 13 de outubro de 2022, sendo que a minha posse ao cargo ocorreu na data de 19.12.2022, e a
distribuição destes autos se efetivou em 29.08.2022
, portanto, inexistia qualquer impedimento legal, eis que ainda não fazia parte da gestão, quando da distribuição do feito, e faltavam mais de 60 (sessenta) dias para minha posse.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024